Tribunal: TJMT
Processo: 0002889-44.2018.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002889-44.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 656.453.089-72 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FORMA DE VEGETAÇÃO [ARTIGO 48 DA LEI N. 9.605/1998] – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRETENDIDA
A

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
OU
ATIPICIDADE DA CONDUTA

–

CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – “OPERAÇÃO CONTROLE REMOTO” – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO AUTO DE INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL, RELATÓRIO DO IBAMA QUE IDENTIFICA TODOS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO E DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – SENTENÇA ESCORREITA –
2.

REQUERIDA
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA
– IMPROCEDÊNCIA – FIXADO VALOR MÍNIMO [ART. 20 DA LEI Nº 9.605/98 E ART. 387, IV, DO CPP] A SER PAGO COMO FORMA DE REPARAR OS DANOS AMBIENTAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Considera-se crime ambiental a conduta de quem impede ou dificulta a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.
In casu
, restou demonstrado,
sobretudo por provas testemunhais e periciais,
que o réu não promoveu a regeneração da área natural inserida dentro do Bioma Amazônia, subsumindo-se ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98, não havendo que se falar em absolvição;

2
– A Lei de Crimes Ambientais, ao expressamente determinar a fixação do valor indenizatório em seu art. 20, impõe ao magistrado seu atendimento, motivo pelo qual a sentença, ao tomar por base tal disposição, agiu com acerto. Logo, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos ambientais causados no valor mínimo previsto em lei (art. 48 do Decreto n.º 6.514/2008), uma vez que razoável e proporcional;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Aripuanã-MT, nos autos da Ação Penal nº. 0002889-44.2018.811.0088 – Código 77179, na qual o acusado foi
condenado
como incurso na sanção penal do art. 48 da Lei nº. 9605/98, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além do
pagamento de
12 (
doze
) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; sendo substituída a pena corpórea por uma sanção restritiva de direitos, que será fixada em sede de audiência admonitória,
sem prejuízo da reparação de danos causados pelo delito ambiental, na ordem de R$ 5.000 (cinco mil reais), destinando-se a indenização ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Meio Ambiente de Aripuanã – FUMDAR, criado pela Lei Municipal N.º 53/2011.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID
149889155
, a
defesa requer a reforma da sentença para
absolver o ora apelante
do crime previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98, com fundamento no
inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal
, amparando-se na tese de ausência de provas suficientes para ensejar a condenação ou, subsidiariamente, nos termos do
inc. III do art. 386
, do mesmo diploma legal, ao argumento de que a conduta não ofendeu o bem jurídico tutelado, sendo, portanto, insignificante. Outrossim, requer a reforma da sentença condenatória no que pertine à
multa aplicada
.

Nas contrarrazões, acostadas no ID
149889163
, o Ministério Público vindica o
des
provimento
do apelo defensivo;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 156272170,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime ambiental
, consistente em impedir ou dificultar a regeneração natural de forma de vegetação [artigo 48 da Lei n. 9.605/1998], pois, realizado trabalho fiscalizatório no dia 28/09/2017 pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, constatou-se que o ora recorrente dificultou a regeneração natural de
104 hectares de floresta nativa
, inserida no Bioma Amazônia, que havia sido embargada pela autoridade ambiental competente.

Segundo narra a exordial acusatória,
“foi apurado pelo diligente trabalho fiscalizatório realizado pelo IBAMA, o denunciado dificultou a regeneração natural de floresta nativa, localizada nas coordenadas 10° 04' 51” S e 58° 57' 11” W, onde está inserida a área de 104 ha que havia sido embargada, nos termos do TEI nº 681093/E, de 15 de maio de 2014. A vegetação do imóvel é classificada pelo Projeto Radam-Brasil como “Asp - Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras”, estando inserida dentro do Bioma Amazônia”
(sic – ID 149888680 – pág.66).

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

pela prática do delito previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, imputando-lhe a pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal
; substituída a sanção corpórea por uma restritiva de direito, a ser definida na audiência admonitória, além do valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais) para reparação dos danos causados pelo delito ambiental.

Passo à análise das teses aventadas pela Defesa.

I –

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL POR FALTA DE PROVAS
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

O apelante exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
as pretensões não merecem prosperar.

O delito elencado no art. 48 da Lei 9.605/98 é material e de dano. O comando previsto no referido dispositivo aplica-se a qualquer área de vegetação natural devastada.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O objetivo do tipo penal é punir aquele que interfere nesse processo natural de recomposição do meio ambiente ao status anterior”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 2, 7ª Ed., RT: São Paulo, 2013, p. 580-581).

No caso em tela, destaca-se que a
materialidade e a autoria
da infração penal pela qual o apelante foi condenado
encontram-se seguramente demonstradas pelo auto de infração (ID 149888680, pág. 10), pelo relatório de apuração de infrações ambientais (ID 149888680, págs. 11-18), pelo recibo de inscrição do imóvel rural no CAR (ID 149888680, págs. 19-20), pelo Demonstrativo da situação das informações Declaradas no CAR (ID 149888680, págs. 21-22), Consulta – Auto de infração – Multa (ID 149888680, págs. 23-24), pela Consulta – Termo - Embargo (ID 149888680, pág. 25-26), além dos depoimentos amealhados em juízo.

Quanto à
autoria do delito
, os depoimentos colhidos em juízo e as demais provas encartadas nos autos demonstram que
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
é autor do crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/98.

Na fase judicial, o funcionário público do IBAMA,
César Esteves Soares
, discorreu que participou da Operação “Controle Remoto”, que
se deu em Brasília, onde o CENIMA – Centro de monitoramento e informações ambientais – gerou informações e captou imagens de dois períodos distintos, possibilitando a verificação de alterações na vegetação. Disse que essa base de imagens tem a tipologia florestal original e em função disso é realizada a autuação, não sendo necessário a presença no local, motivo pela qual, na presente hipótese, foi possível identificar o ora acusado, em razão da base de dados que trouxe as informações pertinentes.

Prossegue asseverando que a área rural do apelante havia sido embargada em 15/05/2014 e provavelmente naquela época foi feito auto de infração pelo desmate [procedimento que se caracteriza
in loco
e de imediato]. Posteriormente, nessa
Operação “Controle Remoto”, a equipe do declarante identificou que a área não permaneceu embargada, foi feito uso dela, o que impediu a regeneração natural. Acrescentou que nessa operação, os agentes do IBAMA têm acesso às áreas via imagens de satélites, os polígonos que estavam embargados e, como no caso em comento, que ocorreu
a supressão da vegetação
nativa, constatou-se que a área mesmo embargada continuou sendo utilizada, impedindo sua regeneração. [Mídia, ID 149888690 ao ID 149888692].

O réu
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
, na fase judicial, confirmou que sua área estava embargada pois havia desmatado sem autorização, acrescentando que vive com sua família no local e os 20% (vinte por cento) daquele espaço faz uso, porquanto trata-se do seu meio de sobrevivência, utilizado para lavoura, criação de gado e de porco. Por fim, reafirmou que no ano de 2017, nesse território embargado, plantou para formar capim e assim alimentar seus gados, bem como utilizava a terra para criar porcos.
[Mídia, ID 149888693 ao ID 149888695].

Destaco que o auto de infração (ID 149888680, pág. 10) apurou que o ora apelante dificultou a regeneração natural de 104 hectares de floresta nativa, em área para a qual tal providência havia sido indicada pela autoridade ambiental competente mediante o TEI 681093/E, datado de 15 de maio de 2014.

Não se pode olvidar, ainda, a existência do
Relatório de apuração de infrações confeccionado pelo IBAMA
(ID 149888680, págs.
11-18)
, que assim constatou:

“(...) Com base na análise multitemporal de imagens de satélite Landsat 8 (LC82290672014205LGN00_r6g5b4_tms) e satélite Landsat 8 (LC82290672015224LGN00_r6g5b4_tms), respectivamente datadas de 24jul2014 e 12ago2015 e apresentadas na carta-imagem anexada a este Relatório, foi detectado o descumprimento ao embargo anteriormente imposto na área do imóvel denominado Fazenda Recanto Longe (ID alvo 219600889).
Através da utilização da área para fins agrícolas, fato que tem impedido a regeneração da área, tal como havia sido determinado por ocasião do embargo da área em 15mai2014 pelo agente autuante
.

A vegetação do imóvel é classificada pelo Projeto Radam-Brasil como “Asp - Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras”, estando inserida dentro do Bioma Amazônia.

Cabe ressaltar que não foi encontrado no banco de dados disponibilizado pelo IBAMA nenhum registro de autorização de supressão de vegetação nativa para a área remotamente vistoriada, à época em que os fatos ocorreram.

As imagens de satélite existentes demonstram que a área sob análise tem sido efetivamente usada com atividades agrícolas, descumprindo o embargo anteriormente determinado pelo TEI nº 681093/E, de 15mai2014
.

Neuri José Vieira dos Santos, CPF 656.453.089-72, declarou, através do Registro MT-5101407- 0CBB.3293.00CE.4EE1.9EE2.F0A0.3946.D067 junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, ser o responsável pela Fazenda Recanto Longe, onde está localizada a área que vem sendo utilizada para fins agrícolas, mediante o descumprimento do embargo aplicado em 15mai2014, impossibilitando a recuperação da área, como havia sido determinado pelo agente autuante. Foi, portanto, identificado como autor da infração. Também foram utilizados dados de propriedade do imóvel disponíveis no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), além dos bancos de dados do IBAMA: Cadastro Técnico Federal (CTF), Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (SICAFI) e lista pública de áreas embargadas. (...)

Foi identificado o impedimento da regeneração da vegetação nativa, contrariando a determinação acautelatória anterior da autoridade ambiental competente.

A retirada da floresta nativa acarreta diversos danos diretos e indiretos, entre eles: a própria supressão da vegetação nativa, redução de habitat da fauna local, redução da umidade no solo, aumento do número de espécies invasoras sobre a vegetação local (inclusive efeito de borda), redução da biodiversidade no local, aumento da erosão no solo exposto.

Por sua vez, o impedimento da regeneração do habitat acarretará, invariavelmente, a manutenção dos efeitos negativos anteriormente registrados. A infração acima descrita foi verificada através da análise temporal das imagens da área, pelas quais foi possível constatar que o autor mantém-na sob atividade agrícola, com continuidade do dano ambiental, (...)”

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do ora apelante, visto que as provas orais e documentais produzidas mostram que o imóvel rural de
NEURI JOSÉ
estava embargado desde o ano de 2014 e durante a Operação realizada pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – denominada “Controle Remoto”, os agentes públicos verificaram a ocorrência de supressão de vegetação, pertencentes ao bioma Amazônia, na propriedade do recorrente, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação nas sanções do art. 48 da Lei 9.605/98.

Cumpre destacar também, que não há falar que o apelante só exerceu seu direito de propriedade – cultivar a terra para sua subsistência –, pois existem regras ambientais a serem observadas mesmo em áreas privadas. Dessa forma, a conduta do apelante, portanto, impediu/dificultou a regeneração natural de floresta ou demais formas de vegetação, configurando o delito em exame, descabendo a pretendida absolvição seja por ausência de provas ou por atipicidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FORMA DE VEGETAÇÃO [ARTIGO 48, DA LEI N. 9.605/1998] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RELATÓRIO DE VISTORIA, LAUDO PERICIAL, DECLARAÇÕES DOS AGENTES DO MEIO AMBIENTE E DE ENGENHEIRO FLORESTAL
– ATERRAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA PRÓXIMO AO LEITO DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL – ALMEJADA ABSORÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 48, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 64, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DELITOS QUE NÃO FIGURAM COMO MEIO DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO UM DO OUTRO – IRRELEVÂNCIA DA CONSUNÇÃO, HAJA VISTA O PRECEITO SECUNDÁRIO DE AMBOS OS DELITOS PREVER A MESMA SANÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável se cogitar em atipicidade da conduta quando demonstrado de modo irrefutável que o acusado, ao edificar muro de alvenaria no seu terreno e utilizá-lo como estacionamento, impediu a regeneração natural da vegetação em área de preservação ambiental, configurando a conduta descrita no artigo 48, da Lei de Crimes Ambientais
. Inexistindo nexo de dependência entre as condutas ilícitas, não há se falar na consunção entre o delito pelo qual o acusado foi denunciado e a conduta descrita no artigo 64, da Lei n. 9.605/98”
. (N.U 0002315-73.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) – destaquei.

Partindo de tais premissas, verifico que, na hipótese dos autos, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito ambiental tipificado no art. 48 da Lei nº. 9605/98, bem como o dolo específico do apelante em impedir/dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, devendo ser mantida a condenação,
não havendo que se cogitar em absolvição
.

II –
DA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA:

Subsidiariamente, pugna a Defesa a redução dos valores arbitrados na sentença, por entender que o apelante
“é pessoa humilde, bem como sequer havia praticado um crime como esse, ou seja, não era reincidente, não havendo motivos para de início ser aplicado pena de multa”
(sic).

Extrai-se da sentença condenatória que o ora recorrente foi condenado
à reparação de danos causados pelo delito ambiental, na ordem de
R$ 5.000 (cinco mil reais),
destinando-se a indenização ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Meio Ambiente de Aripuanã – FUMDAR, criado pela Lei Municipal N.º 53/2011
.

Compulsando, atentamente o caderno processual, entendo que, mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Sobre a fixação de valores, dispõe o art. 20,
caput
e § único da Lei nº. 9.605/98 e art. 48 do Decreto nº. 6514/2008:

“Art. 20.
A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido ou
pelo meio ambiente
.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”
.

“Art. 48.

Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008
)”.

Ao examinar detalhadamente a sentença guerreada, percebo que o juízo sentenciante obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando estabeleceu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), determinando que o respectivo montante deverá ser utilizado pelo
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Meio Ambiente de Aripuanã – FUMDAR.

Como se vê
, o valor arbitrado corresponde exatamente ao mínimo previsto na legislação vigente, aliás, fora aplicado
quantum
corresponde a
um hectare,
quando em verdade o réu interferiu no processo de regeneração da vegetação nativa de
104 (cento e quatro) hectares
, o que segundo os fiscais do IBAMA, corresponderia a:
“Dosimetria: O valor da multa é fechado, conforme o Art. 48 do Decreto Federal nº. 6.514/2008, que estabelece o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração. Desse modo, tem-se, para o caso, 104 ha X R$ 5.000,00 = R$ 520.000,00.
Valor (R$): 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais)
”
(sic. ID 149888680, pág. 12).

Nesse sentido, trago o precedente do TJDFT acerca da indenização pelos danos causados:

“(...) 4.
A fixação de indenização em valor mínimo a ser pago como forma de reparar os danos ambientais (art. 20 da Lei nº 9.605/98 e art. 387, IV, do CPP) deve atender aos critérios técnicos indicados em Laudo Pericial acostado aos autos, por se tratar de forma mais razoável e proporcional de arbitrar o montante de modo a garantir a recuperação da área degradada
.(...). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1325595, 00003421220188070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021) – destaquei.

Portanto,
inviável
o acolhimento do pleito de redução do valor arbitrado.

III –
CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS
,
permanecendo inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º
0002889-44.2018.8.11.0088 – código 77179.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023